Tribunal: TJDFT
Processo: 0744801-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744801-19.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEMAR MAXIMO DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Manifeste-se a parte autora/apelante acerca da informação prestada pela instituição financeira de ID 48750524, no prazo de 5 dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator